Tribunal: TJPA
Processo: 0500633-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0500633-98.2016.8.14.0301

APELANTE: HELDER COSTA IKEGAMI

APELADO: SARA BARROS DE BRITO, ADELINO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO ORIUNDA DE ANDAR SUPERIOR. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DESÍDIA DO PROPRIETÁRIO DO APARTAMENTO EM PROVIDENCIAR O REPARO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Nulidade da Instrução Probatória suscitada sob o argumento de que o apelante teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o não acolhimento do pedido de oitiva de sua esposa na qualidade de informante. Situação concreta em que desnecessária a oitiva da esposa do apelante em consonância com o artigo 457, §2º do CPC, ante o seu inegável interesse na causa. Preliminar rejeitada.

2. Cinge-se a controvérsia acerca dos danos materiais e morais que a parte autora teria suportado em razão do surgimento de infiltrações na sua unidade condominial, que teria sido provocado pela desídia do réu no tocante à reparação de vazamento proveniente da sua unidade condominial.

3. Hipótese dos autos em que
resta evidente a responsabilidade do apelante, a qual decorre do direito de vizinhança, tendo sido demonstrado o nexo causal entre o vazamento em tubulação de seu apartamento e os danos causados ao imóvel dos autores, além da desídia do apelante em solucionar o problema, tendo em vista que o reparo só foi efetuado aproximadamente 20 (vinte) dias após a detecção do vazamento e posteriormente a notificação do Condomínio, que arcou com o reparo. Manutenção da Sentença que se impõe.

4. Caracterizada a responsabilidade civil do apelante, considera-se a existência de um ilícito e o consequente dever de ressarcimento pelos prejuízos suportados. I
mpugnação aos recibos e notas fiscais apresentada em sede de apelação de forma genérica, beirando a negativa geral, não possuindo força para afastar os argumentos colacionados pelo magistrado de origem para a condenação ao pagamento de danos materiais, nos termos fixados.

5.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a demora do apelante em proceder o reparo no vazamento, culminou na frustração das expectativas dos autores de solucionar os transtornos causados em seu apartamento, que deveria ser local de repouso e sossego, dando ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

6. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado no caso concreto.

7.

Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELDER COSTA IKEGAMI contra a sentença que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, que tramitou no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida por SARA BARROS DE BRITO e
ADELINO DE BRITO
, com a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos contidos na exordial para condenar a parte Requerida ao pagamento da média de três orçamentos dos móveis modulados da cozinha, ou seja, os móveis dos lados esquerdo e direito da coifa, tanto os módulos da parte superior, quanto a inferior, o que deve ser objeto de liquidação por simples cálculo, em valores atualizados, sendo que as medidas serão as mesmas dos móveis anteriores, o que deve ser corrigido pelo INPC e mais juros simples de mora de meio por cento ao mês, a contar desta sentença; condeno, o Requerido, ao ressarcimento dos autores das despesas com bens e serviços, referentes ao: dano no gesso (R$ 600,00); coifa e micro-ondas (R$ 1.598,00); material para restauração e pintura do teto, parede (RS 225,00); serviço de pintura (R$ 1.200,00); e material, comprados na Oplima (R$ 1.314,32), o que deve ser corrigido pelo INPC e juros de mora simples de meio por cento ao mês, a contar da citação; e condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de danos morais aos Autores, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento, pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, 1, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

A sucumbência dos Autores foi mínima. Assim, condeno, o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 (quinze) por cento sobre o montante da condenação. Finalmente, condeno o Requerido ao ressarcimento das custas de despesas judiciais.

(...)

Irresignado com a sentença, o réu apresentou apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da instrução probatória ante o indeferimento do pleito de oitiva da sua esposa como informante na Audiência de Instrução e Julgamento. No mérito, afirma que os autores não teriam se desincumbido do ônus de comprovar as suas alegações e a ausência de responsabilidade pela infiltração ocasionada no apartamento dos apelados, considerando os laudos técnicos constantes dos autos.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para reabertura da fase instrutória ou, no mérito, pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos contidos na exordial. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 3559506).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Preliminar de Nulidade da Instrução Processual

O apelante se mostra inconformado com o julgamento da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o não acolhimento do pedido de oitiva de sua esposa na qualidade de informante.

Compulsando os autos, entendo não configurada a nulidade apontada, na medida, em que: “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a oitiva de testemunha impedida, quando não é evidente a estrita necessidade de seu depoimento
”, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

De fato, o Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, ser desnecessária a oitiva da esposa do apelante na qualidade de informante em consonância com o artigo 457, §2º do CPC
[2]
, ante o seu inegável interesse na causa.

Com isso, sendo a prova requerida inútil e protelatória, rejeito a preliminar suscitada.

3.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca dos danos materiais e morais que a parte autora teria suportado em razão do surgimento de infiltrações na sua unidade condominial, que teria sido provocado pela desídia do réu no tocante à reparação de vazamento proveniente da sua unidade condominial.

Narra a petição inicial que os autores são proprietários da unidade 2704 do Condomínio Edifício Winter, enquanto o réu é possuidor da unidade logo acima, de número 2804. Relata que, em 02/06/2016, foi observado que o apartamento dos autores vinha sendo alvo de infiltrações e vazamentos provenientes da unidade superior, que causaram diversos danos em seu imóvel. A parte autora requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento de todas as despesas necessárias para reparar o imóvel, bem como de indenização por danos morais.

Em contestação, o réu alegou que não restaria comprovado que os danos no apartamento dos autores decorreriam de vazamento em seu imóvel, considerando que ao quebrar a parede e o piso de seu apartamento, o pedreiro do Condomínio não teria encontrado nenhuma infiltração. Ressalta que os laudos elaborados pelo IML foram inconclusivos nesse sentido, bem como, que o laudo realizado pelo pedreiro do condomínio seria suspeito e inválido por ter sido subscrito por quem não teria competência para emitir laudo técnico de vistoria. Por fim, afirma que os danos possivelmente foram causados em razão de o pedreiro ter quebrado o teto da cozinha e mexido no cano, sem fechar o registro.

É incontroverso nos autos, a existência de danos no apartamento dos autores, causados por vazamento de água e infiltração proveniente do teto do apartamento 2704, bem como, que o vazamento teve origem em cano de tubulação de água fria localizada no piso do apartamento 2804, conforme se depreende dos laudos técnicos e depoimentos prestados.

Portanto a
questio
do presente processo é verificar se a responsabilidade pelo vazamento que causou a infiltração e danos ao apartamento dos autores pode ser imputada ao réu.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta do apelante, de modo a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pelos apelados.

O magistrado
a quo
entendeu restar comprovado pelo caderno probatório exauriente, que houve um vazamento do apartamento 2804, de responsabilidade do requerido, que atingiu o apartamento de baixo, causando danos, conforme o Laudo Pericial nº 2016.01.000434-ENG (ID 3559491 - Pág. 28/32) e declaração por escrito (ID 3559491 - Pág. 38) e depoimento judicial compromissado do Sr. Everson dos Santos Viana (ID 3559501 - Pág. 16) que foi quem encontrou o vazamento e efetuou o devido reparo.

Da análise dos autos, me parece não haver dúvidas de que houve vazamento de água proveniente de tubulação pertencente ao apartamento do apelante, o que causou infiltração e danos no apartamento dos autores.

Isto, na medida em que o Laudo n°. 2016.01.000434-ENG realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves concluiu que “
a
infiltração constatada possui característica de estar sendo produzida por anomalia localizada em nível superior
, sendo necessária imediata investigação nas unidades habitacionais (apartamentos) situadas sobre o imóvel periciado
” (ID 3559491 - Pág. 28/32). Por sua vez, o Sr. Everson dos Santos Viana, contratado pelo Condomínio para efetivar o reparo da infiltração, foi categórico em afirmar em declaração escrita que: “
a infiltração no apartamento nº 2704, bem como, os referidos danos advém de um vazamento no apartamento nº 2804
”, o que foi ratificado em sede de depoimento compromissado, no qual esclareceu que: “
que se dirigiu até a unidade superior, da parte requerida, onde
o declarante identificou o local do vazamento como sendo no piso na parte de baixo da pia. Que este vazamento era o que atingia a unidade de baixo, de propriedade da parte autora
. Que como foi bastante água, o móvel da cozinha estragou por completo
”.

Verifica-se do conjunto probatório dos autos, que o depoimento acima referido está em consonância com o relato do próprio apelante no Boletim de Ocorrência Policial (ID 3559499 - Pág. 8/9), no qual afirma que: “(...)
Em seguida, o relator comunicou o fato ao síndico do prédio, o qual solicitou o reparo, enviando o pedreiro do prédio dias depois, para realizar o reparo, tendo o pedreiro feito diversas buscas nas paredes da cozinha do apartamento do relator e nenhum vazamento foi localizado,
partindo então o mesmo a quebrar o piso da cozinha, onde foi localizada a uma grande profundidade da superfície, um cano fechado, provavelmente pela construtora, e que a vedação do mesmo havia cedido, dando início ao vazamento, o que teria danificado o apartamento da senhora Sara
. Informa o relator que nunca mexeu no referido cano e não tinha conhecimento de que o referido cano se encontrava ali, nunca se negando a ajudar a sua vizinha em sanar o problema
”.

Assim, entendo devidamente demonstrado pelos autores que o vazamento em tubulação do apartamento do apelante lhe causou uma série de prejuízos.

Ressalto que o argumento do apelante de que deveria ser considerado para julgamento da demanda, o laudo realizado pela Arquiteta e Urbanística, Sra. Jayana Marinho Mota de Santana, no qual aponta a invasão de propriedade perpetrada pela autora e a negligência do técnico que procedeu ao reparo, não merecem prosperar, na medida em que quando de sua oitiva como testemunha compromissada em audiência, a referida arquiteta se restringiu a dizer: “(...)
que esteve no apartamento da parte requerida, quando se iniciou a infiltração narrada na petição inicial mas não verificou nenhum indício de vazamento de água partindo do imóvel da parte requerida. “
Que não sabe dizer da onde partiu o vazamento
. (...) Que na tubulação da unidade não fora mexido
(...)”.

É certo que o laudo produzido unilateralmente contém declaração com baixo valor probatório, quando não confirmado por sua signatária em sede de audiência, não podendo se sobrepor a força da prova testemunhal de terceiro desinteressado realizado em harmonia com as demais provas dos autos. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. TERCEIRO DESINTERESSADO. RELEVÂNCIA. LAUDO PARTICULAR. PRODUÇÃO UNILATERAL. FORÇA PROBATÓRIA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1
. Por força do que dispõe o art. 408, caput e parágrafo único, as declarações constantes do documento particular não fazem prova do fato em si. A eficácia probatória é relativa à existência da declaração pronunciada pelo signatário. 2. Não há como atribuir maior força probatória em favor de laudo particular, produzido a pedido de parte litigante, em detrimento de testemunho firme de terceiro desinteressado, harmônico com a narrativa dos fatos
. 3. Ultrapassa o legítimo exercício do direito de defesa a afirmação de que ?o requerido estava internado na data da colisão apontada pelo requerente?, quando, na verdade, a internação ocorreu meses antes, sujeitando-se às sanções por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07150531520178070001 DF 0715053-15.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

Ademais, tanto o referido Laudo Técnico proferido pela arquiteta quanto o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves nº 2017.01.000176-ENG (ID 3559499 - Pág. 9/14) apresentados pelo réu/apelante em sede de contestação, foram realizados meses após o vazamento ser consertado, sendo inúteis como meio de prova, conforme salientado pelo magistrado de origem e incapazes de alterar as conclusões do julgado.

Por fim, no que tange a alegação de que haveria confissão da autora acerca da origem do vazamento durante conversa com a esposa do requerido, não vislumbro na transcrição do áudio qualquer fato extintivo ou modificativo do direito dos autores, como bem avaliado pelo magistrado de origem, em trecho que se transcreve:

Avaliando detidamente a transcrição do áudio não há nenhuma prova que isente a Ré de sua culpa. O que há na transcrição do áudio é a Senhora Sara Barros de Brito tentando resolver a situação do vazamento, e pedindo auxílio à senhora interlocutora que fez a gravação não consentida. No início da situação do vazamento, a senhora Sara Barros de Brito acreditava que o fato poderia ser de responsabilidade do Construtor do Edifício. No entanto, o apartamento já havia sido entregue pela construtora há bastante tempo.

A meu ver, resta evidente a responsabilidade do apelante, a qual decorre do direito de vizinhança, tendo sido demonstrado o nexo causal entre o vazamento em tubulação de seu apartamento e os danos causados ao imóvel dos autores, além da desídia do apelante em solucionar o problema, tendo em vista que o reparo só foi efetuado aproximadamente 20 (vinte) dias após a detecção do vazamento e posteriormente a notificação do Condomínio, que arcou com o reparo.

Como ressaltado em sentença: “
não se olvide que o reparo não foi realizado por pessoa paga pelo requerido. O requerido apenas permitiu, após notificação do Síndico, a entrada de pessoa contratada pelo Síndico para consertar o vazamento que atingia o apartamento de baixo. O requerido não contratou ninguém para reparar o vazamento de seu apartamento que duramente atingiu a unidade habitacional dos autores
”.

Feitas estas considerações, entendo que caracterizada a responsabilidade civil do apelante, considera-se a existência de um ilícito e o consequente dever de ressarcimento pelos prejuízos suportados, não merecendo reparos a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por sua vez, não merece acolhimento a alegação de que os danos materiais deveriam ser extirpados por ausência de apresentação de três orçamentos não apenas em relação aos móveis da cozinha submetido a posterior liquidação, mas também em relação aos demais valores supostamente gastos pelos autores.

Isto, uma vez que os recibos e notas fiscais apresentados estão em consonância com os danos demonstrados por meio do laudo pericial anexado aos autos, fotos e depoimento da testemunha, não se evidenciando disparidades ou exageros, sendo certa a urgência na efetivação dos reparos por parte dos apelados, ante a total inércia do apelante em solucionar a questão.

Ademais, a impugnação apresentada em sede de apelação é genérica, beirando a negativa geral, não possuindo força para afastar os argumentos colacionados pelo magistrado de origem para a condenação ao pagamento de danos materiais, nos termos fixados.

Igualmente,
inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a demora do apelante em proceder o reparo no vazamento, culminou na frustração das expectativas dos autores de solucionar os transtornos causados em seu apartamento, que deveria ser local de repouso e sossego, dando ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

Reconhecida a responsabilidade das apelantes pelos danos causados aos autores, passo a verificar o pedido de minoração do
quantum
arbitrado.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais), de fato, se encontra excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando que o vazamento e a infiltração não tiveram outras consequências mais graves, além dos prejuízos materiais que serão objeto de ressarcim
ento.

Desta forma, entendo que é justo e razoável reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequado ao dano causado.

Em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, entendo que não merece prosperar. Isto, na medida em que os honorários foram fixados pelo magistrado
a quo
em observância aos parâmetros dispostos no artigo 85 do CPC, e se encontram compatíveis com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.

4.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
indenizatório em relação aos danos morais, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

(STJ - AgRg no REsp: 1335306 RJ 2012/0150527-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

[2]

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

(...)

§ 2º Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o § 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante.

Belém, 30/04/2024